Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reformar, em parte, a sentença e conceder a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 83226859).
3. A embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma Recursal não apreciou a impossibilidade de fixação de indenização por danos morais na esfera penal sem a indicação expressa do respectivo montante na peça acusatória. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.986.672/SC, firmou entendimento no sentido de que, ressalvadas hipóteses de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso acompanhado da indicação do quantum, a fim de assegurar o contraditório específico. Destacou a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1389), no REsp no 2.222.328/MS, com determinação de suspensão de processos sobre a controvérsia, relativa à necessidade de pedido expresso com indicação do valor mínimo indenizatório. Afirmou que, não obstante tal orientação, o acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento de danos morais, mesmo ausente a indicação do montante na denúncia. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a alegada omissão e afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado, a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou de acórdãos. Recurso conhecido.
7. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Verifica-se que os presentes embargos de declaração foram utilizados para instar o colegiado a se manifestar sobre nova tese de defesa. Por ocasião do julgamento, foram abordadas todas as teses defensivas, não havendo, portanto, omissão no julgado.
8. O precedente invocado pela embargante não se aplica ao caso concreto, pois apresenta circunstâncias fáticas e processuais distintas daquelas tratadas na jurisprudência utilizada como fundamento recursal. Naquele, discutiu-se em sede de apelação criminal a impossibilidade de condenação por danos morais sem a indicação do respectivo valor na denúncia. No presente caso, contudo, tal questão não foi suscitada nas razões recursais.
9. A afetação do REsp no 2.222.328/MS ao rito dos recursos repetitivos determinou o sobrestamento apenas de recursos especiais, agravos em recurso especial e feitos que se encontrem em fase recursal extraordinária, não alcançando processos em trâmite nas instâncias ordinárias, como ocorre na hipótese.
10. Ademais, a possibilidade de fixação de reparação por danos morais, ainda que ausente a indicação do montante na peça acusatória, não constitui matéria afeta à dosimetria da pena. Por essa razão, não se insere no efeito devolutivo amplo do recurso criminal capaz de autorizar a apreciação de questão não arguida pela recorrente. Assim, inexistindo debate prévio sobre o tema perante o Juízo de origem, eventual exame por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
11. Nesse quadro, além de inaplicável a determinação de suspensão ao presente feito, não há omissão a ser suprida, pois o Colegiado enfrentou adequadamente as matérias devolvidas à apreciação, dentro dos limites do efeito devolutivo do recurso.
12. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não configura omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.